Tribunal: TJSP
Processo: 1009104-32.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA. Elementos dos autos que evidenciam o adimplemento do financiamento pelo requerido. Compensação de dívidas. Cabimento. Existência de saldo em desfavor da autora. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.